Tribunal: STF
Processo: Rcl 57221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 0000250-91.2015.5.05.0018), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-6): 



    “Em razão do julgamento proferido nos autos dos IRR’s nºs. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, foi ajuizado pela Petrobrás pedido de tutela de urgência de natureza cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento dos referido IRR´s, bem como a suspensão, a nível nacional, de todos os processos, quer em fase de conhecimento, quer em fase de execução, em trâmite sobre o tema. 



    Após a analisar o pedido, a Vice-Presidência desse egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os feitos, na abrangência requerida pela Petrobrás. Vejamos extrato da decisão: (…). 



    Posteriormente, diante de agravo interno interposto por um dos requeridos, o e. Ministro Alexandre de Moraes confirmou a decisão do e. Ministro Vice-Presidente, nos seguintes termos: (…).



    Assim, a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.



    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional: (…).



    Cabe destacar que essa egrégia Corte já deferiu medidas cautelares similares, como na Reclamação (RCL 34708) ajuizada pela Petrobrás Distribuidora S.A., na qual o e. Ministro Edson Fachin determinou o sobrestamento de ação que tramita na Justiça do Trabalho de Brasília sobre Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) para empregados da empresa. O ministro manteve a autoridade da decisão da Corte na Petição (PET) 7755, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações que discutam essa parcela. 



    (…). 



    Quanto ao mesmo tema, menciona-se também as Reclamações nº 35287, 35379 e 35432, julgadas procedentes por decisão monocrática do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, o qual suspendeu o andamento de três processos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho que tratam da controvérsia da RMNR. 



    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0000250-91.2015.5.05.0018, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Insatisfeita com o v. acórdão do TRT da 5ª Região, a Petrobras interpôs o devido recurso de revista, pedindo a suspensão do processo. 



    No entanto, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso de Revista empresarial nos seguintes termos: (...) .



    Irresignada, a Petrobrás interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, rebatendo os fundamentos do despacho de admissibilidade regional e renovando todas as alegações contidas no Recurso de Revista empresarial. 



    Todavia, a c. 2ª Turma do TST negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela PETROBRÁS, com fundamento de que nos termos do art. 897, letra ‘b’, da CLT, o agravo de instrumento presta-se unicamente para obter o processamento do recurso denegado. 



    Dessa decisão foi interposto ainda Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi monocraticamente negado, onde mais uma vez foi requerido, sem sucesso, a suspensão do processo com base na decisão proferida por esta Corte Suprema. 



    Ato contínuo, foi interposto recurso de Agravo, pendente de julgamento, onde mais uma vez foi requerido a suspensão do processo com base na decisão proferida por esta Corte Suprema, tendo sido ainda peticionado/levantada duas vezes questão de ordem nesse sentido, não apreciados, havendo a retirada e reinclusão em pauta de julgamento. 



    (…). Conforme afirmado no tópico anterior, o c. TST ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo nº TST-AgAg-AIRR-250-91.2015.5.05.0018 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro”. No mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a primeira decisão reclamada do TST após a suspensão nacional em agosto de 2018, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de “pedido referente ao pagamento da diferença e integração ao salário do autor (parte beneficiária) de diferenças da parcela denominada “Complemento RMNR”, prevista nos acordos coletivos da categoria dos anos de 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013 e 2013/2015” (eDoc. 5, fl. 4), tema diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou provimento ao agravo no agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de inovação recursal (doc. 13). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-5ª Região (edoc. 7, fl. 1): 



    “Recurso de: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS



    Preliminarmente, defiro o requerimento de que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FABIANA GALDINO COTIAS, constituída mediante procuração nos autos.



    A Recorrente, por meio da petição do ID. c2855cb, de 13-06-17, pretende ‘a suspensão da presente ação, tendo em vista que, no dia 19/10/2015, a Subseção de Dissídios Coletivos do TST, julgando o dissídio coletivo interpretativo de nº 23507-77.2014.5.00.0000, em que se discute justamente a interpretação da cláusula dos acordos coletivos de trabalho que estabeleceram o pagamento da verba complemento da RMNR na Petrobrás, acolheu a tese patronal e remeteu os autos ao Tribunal Pleno da Máxima Corte Juslaboral’.



    No entanto, os Recursos de Revista interpostos nestes autos (ID's. b257ae3 e 80873a6) não se insurgiram quanto a ‘verba complemento da RMNR’, razão pela qual o Acórdão do ID. b8fe35c transitou em julgado, neste aspecto.



    Em vista disso, indefere-se o sobrestamento pretendido pela Recorrente. Intime-se.”.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000250-91.2015.5.0018, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000250-91.2015.5.0018, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente